Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700857-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS O recurso ordinário interposto da decisão que não admitiu o segundo agravo não foi conhecido pelo e. STJ (ID 44106888, p. 12/14). Transitada em julgado a decisão, os autos retornam a este Tribunal (ID 44106888, p. 34). A pretensão da agravante – reforma da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança, no qual pede a nulidade do acórdão deste Tribunal - será examinada no julgamento do agravo interno anteriormente interposto. Intimada, a Procuradoria-Regional da União não se manifestou sobre o agravo de ID 33158887. À secretaria para que desentranhe a petição e documentos de IDs 36110776, 36110777 e 36110778, que não dizem respeito ao processo. Após, à d. Procuradoria de Justiça sobre o agravo interno (ID 33158887). Intime-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES